Tribunal: TJPA
Processo: 0003072-15.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003072-15.2020.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON SANTA BRIGIDA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV E §2º, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição negativa do vetor circunstâncias do crime, fixando a pena basilar acima do patamar mínimo legal culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar.

2. Ademais, é de conhecimento comum que a valoração negativa de uma circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal já é suficiente para a exasperação da reprimenda acima do seu patamar mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal. Precedentes.

3. para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 29 de abril de 2024 a 04 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, nos moldes do
artigo 16, §1º, inciso IV, e §2º, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Narrou a
denúncia
, ID 16994091, que no dia 29/03/2020, por volta de 01h00min, o denunciado
ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO
, ora apelante, foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar, em razão de estar portando arma de fogo, do tipo pistola, com numeração suprimida.

Na ocasião, os agentes da Polícia Militar estavam realizando rondas pela cidade de Ananindeua/PA, quando foram acionados via rádio por uma equipe da ROTAM, a fim de que fosse verificada uma situação de poluição sonora e ameaça em uma residência situada na Rodovia BR 316, Condomínio Residencial Azpha Ville.

De posse da informação, a equipe de segurança pública se deslocou até o endereço indicado, oportunidade em que dois rapazes foram avistados em frente a uma residência, fazendo o uso de som alto. Ao perceberem a chegada dos militares, diminuíram o volume do som e se apresentaram, estando bastante embriagados, sendo estes o ora apelante Anderson de Santa Brígida Machado e seu irmão Andreci Santa Brígida Machado.

Compareceu ainda, junto à referida guarnição, o Policial Militar identificado por Otoniel, o qual notificou que havia acabado de sair de serviço e chegou ao residencial acima mencionado, e notando a perturbação sonora, solicitou aos irmãos Anderson e Andreci que diminuíssem o volume do som, todavia, veio a ser ameaçado por eles, razão pela qual contactou a equipe policial.

Neste contexto fático, a guarnição militar iniciou o procedimento para lavratura do auto de flagrante, em razão das ameaças perpetradas contra o agente policial. Contudo, antes de irem efetivamente à autoridade policial, foram até a residência do ora apelante, momento em que tiveram contato com a sua companheira, a Sr.ª Lucialene Aprígio Linhares, a qual mencionou ser evangélica e que o ora apelante estava praticando assaltos e escondia algo na gaveta, razão pela qual permitiu o ingresso dos policiais no imóvel.

Assim, considerando o que fora noticiado pela companheira do ora apelante, foram realizadas buscas na gaveta indicada, sendo, então, localizada uma
arma de fogo
, do tipo
pistola
, da marca
Taurus
,
calibre .40
, com a
numeração suprimida
, além de
dois carregadores
do mesmo calibre e
04 (quatro) munições
intactas compatíveis com o citado calibre. Desta forma, os objetos encontrados foram devidamente apreendidos, bem como o ora apelante foi conduzido a unidade policial para a tomada dos demais procedimentos cabíveis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 11.343/2003
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
03/04/2020
, ID 16994091, pág. 09-10, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06/08/2020
, ID 16994102.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
10/11/2020
, ID 16994103.

Em suas
razões recursais
, ID 16994113, a defesa argumentou pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena em definitivo seja fixada no patamar mínimo legal, após a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16994115, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo.

Nesta
Superior Instância
, ID 17732173, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ANDERSON SANTA BRÍGIDA MACHADO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
, nos moldes do
artigo 16, §1º, inciso IV, e §2º, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Em suas
razões recursais
, ID 16994113, a defesa argumentou pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena em definitivo seja fixada no patamar mínimo legal, após a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP. FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). DOSIMETRIA DA PENA: Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-a fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Não consta nos autos informações sobre a
conduta social
do réu razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere à
personalidade do agente
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime
devem ser desfavoráveis ao denunciado, tendo se envolvido em uma ocorrência policial no município de Ananindeua, onde estava embriagado, o que levou os policiais a descobrirem o armamento escondido em sua residência no município de Marituba. As
consequências do crime
são as normais do delito, nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 54 dias-multa, por considera-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art. 49, §1º, do CP). O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP). NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6, restando o quantum de 04 anos e 02 meses de reclusão e 45 dias multa. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PEN: Não há causas de aumento ou diminuição a considerar. DA PENA DEFINITIVA: Diante do exposto, aplico a pena definitiva no quantum de 04 anos e 02 meses de reclusão e 45 dias-multa. DO REGIME APLICADO: Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o disposto no artigo 33, §2º, b e §3º, do Código Penal Brasileiro. DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO: Considerando que o denunciado foi preso em flagrante em 29.03.2020, estando custodiado preventivamente a cerca de 04 meses, realizo a detração nos termos do §2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o ABERTO, conforme dispõe o art. 33, §2º, c do CP. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Não é cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, caput, do CP. DA LIBERDADE PROVISÓRIA: Tendo o réu sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, não é razoável que se mantenha sua prisão preventiva que signifique regime mais gravoso que o da condenação. (...). Entretanto, aplico ao acusado, nos termos do art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares que devem ser observadas até o trânsito em julgado desta decisão: 1 – Comunicar qualquer mudança de endereço; 2 – Não cometer ilícitos penais; 3 – Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado; 4 – Comparecimento trimestral em juízo, até ulterior deliberação para informar e justificar atividades; 5 – Proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres; 6 – Recolhimento domiciliar no período noturno (20hrs) e nos dias de folga; 7 – Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SEAP. (...). Expeça-se Alvará de Soltura em favor do sentenciado, revogando-se a prisão cautelar anteriormente decretada para que ele possa recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...).”
ID 16994102.
Grifos no original

Como visto, o magistrado singular, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em análise às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, como sendo o suficiente para reprovação e prevenção do
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, valorando negativamente o vetor judicial
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo monocrático considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, valorando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram ponderadas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

Assim, a
pena em definitivo
foi estabelecida em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de porte ou posse irregular de arma de fogo de uso restrito
, nos termos do
artigo 16, §1º, inciso IV, e §2º, da Lei nº 10.826/2003
.

Após a realização da
detração penal
, o regime inicial de cumprimento de pena fora reajustado ao
aberto
.

Foi concedido ao ora apelante o
direito de recorrer em liberdade
, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal”
(STF - HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Aqui, convém mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 418):
“(...). É defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas as circunstâncias forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo.”
No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Método, 2009. p. 592), ensina que:
“(...). Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).”

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a
aferição negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, fixando a
pena basilar acima do patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, não havendo o que se modificar.

Ademais, é de conhecimento comum que a
valoração negativa
de uma circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal
já é suficiente para a exasperação da reprimenda acima do seu patamar mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO BASEADA NA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. QUANTUM QUE DEVE PERMANECER O MESMO PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que o douto julgador considerou desfavorável ao apelante Fábio as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, 02 (duas) circunstâncias judiciais no total. No entanto, verifica-se que as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo a quo as fundamentou de forma inidônea, ou seja, pelo fato de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados, fundamentação considerada como elementar do tipo penal.
Contudo, apesar de considerar as consequências do crime agora como favoráveis, deve ser mantido o quantum fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja: as circunstâncias do crime, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante
. 2. Assim, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto qualificado, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.
O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
. 3. As circunstâncias do crime dizem respeito ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator. Na situação dos autos, vê-se que o acusado, para adentrar a residência da vítima, arrombou o balancim do banheiro, e tal circunstância não foi utilizada como qualificadora, o que denota uma maior resposta penal, em atenção ao princípio da individualização da pena. Dessa forma, as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu. 4.
Referente ao redimensionamento da pena-base ao quantum mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da Súmula nº 23 do TJ/PA
: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000055-98.2018.8.14.0051 – Relator (a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
, mantendo inalterada a pena aplicada ao ora apelante.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a r. decisão judicial ora hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024